Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Confirma-se a sentença que concedeu a ordem de habeas corpus e determinou o trancamento do inquérito policial, porquanto ausente justa causa para o prosseguimento da demanda.

2. Remessa de ofício conhecida e não provida.